Tribunal: STF
Processo: HC 199905
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 632.367/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 25/1/1977) foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) e latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP).
    Colhe-se da denúncia, em suma (Doc. 9):
    Consta do incluso inquérito policial que, em data incerta, sabendo-se que anterior ao dia 10 de agosto de 2020, em local incerto, JOSÉ CARLOS SANTANA CORDEIRO, qualificado a fls. 14, e MOISÉS SILVA DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 13, armados, associaram-se entre si e com outro indivíduo não identificado, para o fim específico de cometer crimes. 
    Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no dia 10 de agosto de 2020, por volta das 11h40min, na Rua Serra de Bragança, Tatuapé, nesta Cidade e Comarca, onde está localizada uma agência do Banco Itaú, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual n. 64.879, de 20 de março de 2.020), JOSÉ CARLOS SANTANA CORDEIRO, qualificado a fls. 14, e MOISÉS SILVA DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 13, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si e com outro indivíduo não identificado, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, duas folhas de cheque, preenchidas nos valores de R$ 5.092,79 e R$ 5.918,53, e a quantia de R$ 7.680,60, em espécie (auto de exibição e apreensão a fls. 19/21), pertencentes à vítima Gilberto Rodrigues de Souza. 
    Consta, por fim, do incluso inquérito policial que, no mesmo local, logo após o roubo acima descrito, JOSÉ CARLOS SANTANA CORDEIRO, qualificado a fls. 14, e MOISÉS SILVA DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 13, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si e com outro indivíduo não identificado, tentaram subtrair, em proveito comum, mediante grave ameaça e violência exercida com o emprego de arma de fogo, uma pochete (auto de exibição e apreensão a fls. 19/21), pertencente à vítima Paulo Mosei Yabiku, Silva, idoso de 73 anos de idade, que morreu em razão da violência perpetrada. 
    Segundo restou apurado, os denunciados se associaram entre si e a outro indivíduo não identificado para praticar as conhecidas “saidinhas de banco”, sendo certo que, no dia dos fatos, na atual situação de pandemia em que vivemos, visavam a praticar crimes de roubo contra pessoas que aguardavam nas filas externas de agências bancárias, em razão da limitação do número de clientes no interior dos referidos estabelecimentos. 
    Dessa forma, no dia 10 de agosto de 2020, uma segunda-feira, o denunciado JOSÉ CARLOS e o comparsa desconhecido, a bordo de uma motocicleta Honda CG, cor preta, conduzida pelo último, se dirigiram à agência do Banco Itaú, situada na Rua Serra de Bragança. Enquanto isso, o denunciado MOISÉS seguiu para o mesmo endereço na condução do veículo Hyundai/IX-35, placas DSC-1222, cor prata, para dar cobertura e auxílio na fuga de seus comparsas. 
    Chegando no referido local, o denunciado JOSÉ CARLOS e o comparsa não identificado avistaram as vítimas na fila da agência bancária e decidiram abordá-las. Ato contínuo, se aproximaram do ofendido Gilberto. JOSÉ CARLOS, que ocupava a garupa da motocicleta, então, com arma de fogo em punho, anunciou o roubo e de Gilberto subtraiu um envelope contendo dois cheques nos valores de R$ 5.092,79 e R$ 5.918,53, e a quantia de R$ 7.680,60, em espécie. 
    Em seguida, os roubadores se aproximaram da vítima Paulo, idoso de 73 anos de idade, e, com o mesmo modo de execução, JOSÉ CARLOS, com arma de fogo em punho, anunciou o roubo e tentou subtrair a pochete que a vítima trazia consigo. Paulo, contudo, resistiu à investida, oportunidade em que JOSÉ CARLOS efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao peito do ofendido, tendo este caído, ferido, ao chão. 
    Os denunciados e o comparsa, na sequência, empreenderam fuga, no curso da qual JOSÉ CARLOS desembarcou da motocicleta e ingressou no veículo conduzido por MOISÉS. 
    A Polícia Militar foi acionada e passou a realizar diligências visando à localização da motocicleta e do automóvel em questão, até que os milicianos lograram avistar este último, conduzido por MOISÉS e também ocupado por JOSÉ CARLOS, na Avenida Aricanduva. 
    Na ocasião, os denunciados não obedeceram à ordem de parada. 
    Após breve perseguição, os policiais militares conseguiram deter os denunciados. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 13):
    Habeas corpus - Latrocínio e Roubo qualificado - Impetração visando assegurar ao paciente a revogação da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, porque não presentes os requisitos legais, e sob a alegação de risco à sua saúde, em razão da pandemia “Covid-19”- Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Adotado Plano de Contingenciamento, e efetivas medidas estão sendo tomadas para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública dentro das unidades prisionais visando a proteção da população carcerária - Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada 
    Contra esse julgado, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 12), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 11): 
    ROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE REINCIDENTE POSSUINDO SETE EXECUÇÕES CRIMINAIS. RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19. MEDIDAS EFETIVAS ESTÃO SENDO ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO, VISANDO A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.
    4. In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo modus operandi, pois juntamente com o corréu, teriam efetuado um roubo, mediante uso de arma de fogo, em desfavor de clientes que aguardavam na fila de entrada de um banco, roubando dinheiro e cheques, chegando a atirar em uma das vítimas que faleceu em decorrência de tal violência.
    5. Por outro lado, o agravante é reincidente, possuindo sete execuções criminais, o que indica um risco concreto de reiteração delitiva.
    6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.
    7. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o recorrente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar.
    8. Além disso, segundo as instâncias ordinárias, medidas efetivas estão sendo adotadas pelo Poder Público dentro das unidades prisionais, visando a proteção da população carcerária.
    9. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Destaca a ausência de indícios mínimos de autoria, ao argumento de que Foi realizada audiência de instrução em julgamento e a vítima afirmou em juízo que não reconhece o Paciente como autor do crime. Alega a inépcia da inicial acusatória, por não descrever a conduta do paciente. Por fim, destaca a pandemia decorrente da Covid-19. 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes:
    A decisão agravada, que não conheceu da ordem, é do seguinte teor (e-STJ fls. 120/128), in verbis: 
    […]
    Em relação aos fundamentos para o decreto preventivo, o Juiz de primeiro grau, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 49/50 - grifei): 
    [...] Assim, verifica-se que o garupa em uma motocicleta reconhecido como o indiciado José Carlos teria anunciado roubo na fila do banco Itaú, subtraindo dois cheques e aproximadamente R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em dinheiro da vítima Gilberto e anunciado roubo contra a vítima Paulo, que se recusou a entregar o objeto, ao que o o indiciado atirou no peito da vítima, causando a morte dela. Os Policiais receberam informação de vítima baleada e de que um dos indivíduos teria evadido do local entrando em um veículo Hyundai Ix-35, cor prata, placas DSC 1222 e, em patrulhamento, localizaram o veículo. Após perseguição, os indiciados foram abordados e, na cintura de José, foi localizada arma de fogo com quatro projéteis intactos e um deflagrado e dentro do veículo foi encontrado o dinheiro subtraído da vítima e seus cheques. Em auto próprio, a vítima Gilberto procedeu ao reconhecimento pessoal de José Carlos, apontando-o imediatamente como a pessoa que teria subtraído seu envelope, que continha dinheiro e cheques da empresa onde trabalha, e teria efetuado o disparo contra a vítima fatal Paulo Mosei Yabiku. O indiciado Moisés estava conduzindo o veículo e, apesar de não ser reconhecido pela vítima, pois não estava na moto, deu fuga ao indiciado José Carlos, indicando premeditação e participação nos crimes. 
    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 
    A gravidade em concreto do delito resta evidenciada pelo modus operandi, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, contra duas vítimas, subtraindo cheques e dinheiro de valor significativo da vítima Gilberto e causando a morte de outra vítima que não entregou sua bolsa, o que indica extrema indiferença pela vida humana e perversidade. Além disso, os fatos denotam coordenação e planejamento para o cometimento do delito, considerando que José Carlos iniciou o roubo na garupa de motocicleta e evadiu do local em um veículo, conduzido pelo indiciado Moisés, indicando premeditação e audácia, pois no local do roubo havia várias pessoas, tudo a configurar periculosidade. Consta ainda que o indiciado Moisés é reincidente e possui sete execuções criminais e o indiciado José Carlos ostenta maus antecedentes, com duas execuções criminais por crimes patrimoniais sem efeito de reincidência, o que indica risco concreto de reiteração delitiva, tornando a prisão necessária para garantir a ordem pública, para assegurar a credibilidade da justiça e evitar que novas infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do processo. 
    Os indiciados ainda possuem anotação de evasão na FA e o indiciado José Carlos ainda possui sete processos suspensos, configurando risco concreto de reiteração delitiva e necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal. 
    A prisão é necessária ainda para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, uma vez que a soltura dos indiciados poderá causar temor na vítima, impedindo a colheita de declarações em Juízo e a realização de reconhecimento pessoal. 
    A custódia cautelar também é necessária, porquanto o inquérito ainda não se encerrou e a soltura dos imputados, poderia obstar, ou pelo menos dificultar a instrução criminal, considerando o risco concreto de fuga, o que justifica a custódia para a conveniência da instrução criminal. 
    A prisão também é necessária para assegurar a aplicação da Lei Penal, máxime em se considerando que, em caso de condenação, o regime aberto não terá lugar na espécie, consoante os ditames da lei repressiva, mormente considerando as circunstancias pessoais (personalidade e antecedentes) e do fato (gravidade em concreto do delito). 
    NÃO há, ainda, indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 
    Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA do indiciado MOISÉS (conforme certidão de fls. 67/69 e FA de fls. 48/66), circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares". 
    O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (eSTJ fls. 27/28): 
    [...] Em que pese as alegações lançadas pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente. 
    Isto porque sua prisão tem por fundamento o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal. 
    Aliás, premiar os que são pilhados na prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que permeia e corrói toda a sociedade. 
    Daí porque, a custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso. 
    Ressalto não se vislumbrar qualquer alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo os requisitos autorizadores da decretação da constrição (fls.93/97). 
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    [...]
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    […]
    Por outro lado, segundo o decreto prisional, o paciente é reincidente, possuindo sete execuções criminais, o que indica um risco concreto de reiteração delitiva (e-STJ fl. 50).
    […]
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 
    […]
    Verifica-se que a manutenção da custódia cautelar está devidamente justificada, visando garantir a ordem pública, notadamente em virtude da gravidade concreta do crime imputado, evidenciada pelo Modus Operandi, que revela a periculosidade do agravante, e pelo efetivo risco de reiteração delitiva. 
    Assim, não há ilegalidades na decisão agravada. 
      De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu extrema gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Conforme registrado, o paciente e o corréu praticaram as condutas mediante uso de arma de fogo, em desfavor de clientes que aguardavam na fila de entrada de um banco, roubando dinheiro e cheques, chegando a atirar em uma das vítimas que faleceu em decorrência de tal violência. 
    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 
    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.
    Não bastasse, o caso concreto evidencia a existência de fundado risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é reincidente e possui sete execuções criminais. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, o prognóstico de recidiva criminosa também justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 
    Além do mais, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    De outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, conforme consignado pelas instâncias antecedentes, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ. 
    Por fim, o ato impugnado não enfrentou a alegação de inépcia da denúncia. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente